Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, a embargante afirma que há omissão e contradição no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou que o embargado não apresentou comprovação que a gata esteja bem. Quais as vacinas aplicadas. Sendo uma obrigação contratual. O embargado deve prestar informações e acesso ao animal para acompanhamento da adoção.
4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 a 6 da ementa: “(...) 4. Consultando os autos verifico que foi celebrado entre as partes um Termo de Adoção Responsável de Animais, ID 52896250, no dia 08/04/2023. A revogação da adoção deverá ser constatada a conduta negligente de natureza grave, que caracterizem maus tratos ou coloque em risco a vida e a integridade física do animal. É certo que o recorrido, alegando frustração por ter sido supostamente enganado, mandou mensagem para a recorrente informando que abandonaria o animal na rua. No entanto, documentos juntados aos autos, em data posterior à mensagem encaminhada demonstram que não houve tal abandono. 5. Das diversas provas juntadas aos autos, não é possível vislumbrar que o recorrido tenha descumprido nenhum item do Termo de Adoção. Ao contrário, observa-se dos documentos juntados aos autos pelo recorrido, que este promoveu a vacinação da gatinha, fez acompanhamento em clínica veterinária, sendo atestado que a mesma está bem, sem doenças e apta à viajar, ou seja, não foi comprovado maus tratos ou descumprimento das regras do Termo de Adoção. 6. Os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam o alegado descumprimento do encargo ajustado entre as partes, assim como não constituem prova inequívoca quanto à existência de risco de vida ao animal objeto da lide.”.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.